Tribunal: TJSP
Processo: 2203265-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203265-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados MARIA APARECIDA
RINALDE PRATES, EDEN RINALDI PRATES e ERIK RINALDI PRATES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES
DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203265-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso interposto
apenas com fins de pré-questionamento Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil O pré-questionamento pressupõe tema que, presente
na lide, deixou de ser analisado pelo julgado Inocorrência
Recurso não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 246/263 que, por votação unânime,
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Alega a embargante que o
objetivo do presente recurso é, tão-
somente,
pré-questionar
a
matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
Os embargados, regularmente
intimados, não se manifestaram.
É o Relatório.
O recurso não merece ser
conhecido.
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203265-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar
os limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, devendo expressamente referir-se ao ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da
lei federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins
da interposição dos recursos especial
e/ou extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A
recorrente,
pois,
não
cumpriu com as exigências previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203265-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4